Tribunal: TJDFT
Processo: 0002145-94.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente nas declarações firmes da ofendida, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas.

2. O aumento na segunda fase da dosimetria, em razão de agravantes, deve guardar proporcionalidade com o aumento realizado na primeira fase, em razão de circunstância judicial desfavorável.

3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou da ofendida (STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018; DJe 08/03/2018).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.